Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-42.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001848-42.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDA: ADERITA SANTOS OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE EXCLUSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a nulidade das cobranças realizadas após a solicitação de cancelamento do contrato em 19/06/2023 e 27/06/2023 e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais em virtude de protesto indevido. A recorrente postula a improcedência dos pedidos. A parte recorrida, ex-servidora do INSS, pleiteou o cancelamento do plano após sua exoneração, mas teve seu nome protestado apesar da comunicação formal da desvinculação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial por parte da ex-servidora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, após a ciência do cancelamento, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 561/2022 da ANS autoriza o beneficiário titular a solicitar a exclusão diretamente à operadora quando a patrocinadora (no caso, a União) não comunicar o pedido em até 30 dias, sendo o efeito do cancelamento imediato a partir da ciência pela operadora.
4. Comprovado nos autos que a autora comunicou diretamente a operadora por meio de protocolos formais em 19/06/2023 e 27/06/2023, configura-se ciência inequívoca do pedido de cancelamento, tornando indevida a continuidade da cobrança após tais datas.
5. A cobrança indevida posterior ao cancelamento, com posterior inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
6. A inexistência de outras negativações no nome da autora e a comprovação documental dos fatos justificam a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00), o qual respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo deve considerar efetivado o cancelamento do contrato a partir da data em que toma ciência inequívoca do pedido realizado diretamente pelo ex-servidor, nos termos da RN no 561/2022 da ANS. 2. A continuidade da cobrança após o cancelamento e a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito caracterizam falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais. 3. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: RN ANS no 561/2022, arts. 7o e 15; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001848-42.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADERITA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 138.979.422-91 (RECORRIDO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRENTE), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025